Tribunal: TJPA
Processo: 0026766-74.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026766-74.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

APELADO: ESCRITORIO THADEU DE JESUS E SILVA ADVOGADOS S/C - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela União de Ensino Superior do Pará contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto pelo Escritório Thadeu de Jesus e Silva Advogados S/C - EPP. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e aponta erro material na ementa do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários advocatícios; (ii) corrigir o erro material identificado na ementa, que indicava a manutenção da sentença ao invés da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de Embargos de Declaração visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo admitido para reexame de matéria já decidida.

4.

Configura-se omissão no acórdão embargado ao não majorar os honorários advocatícios, considerando os requisitos cumulativos previstos pelo STJ para tal majoração em sede recursal.

5.

O erro material deve ser corrigido para que a ementa do acórdão reflita que a decisão monocrática foi mantida, e não a sentença, alinhando-se ao conteúdo da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios deve ser sanada, aplicando-se os requisitos cumulativos definidos pela jurisprudência do STJ.

2.

O erro material na ementa do acórdão deve ser corrigido para garantir a correspondência com o teor da decisão efetivamente proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/06/2020, DJe 04/06/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos por
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ
, em face do Acórdão (Pje ID nº18059745), de minha relatoria, que não conheceu do Agravo interno, interposto por
ESCRITÓRIO THADEU DE JESUS E SILVA ADVOGADOS S/C - EPP.

Em suas razões, sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado, quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios, formulado em sede de contrarrazões ao Agravo interno, além de apontar erro material, uma vez que “
a ementa constou que a sentença estaria mantida, quando, na verdade, houve a reforma da sentença pela decisão monocrática e esta última (decisão monocrática) é que foi mantida”
.

O embargado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No caso,
entendo que o recurso comporta parcial provimento, porquanto, de fato, os honorários advocatícios sucumbenciais não foram majorados no acórdão embargado.

Segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos
cumulativos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020), que é a hipótese dos autos.

Com efeito, entendo adequado e proporcional, na linha do que venho decidindo em outros jugados, o seu aumento de 10% para 12%, ante o contexto fático-processual retratado nos autos.

Por conseguinte, no que pertine à alegação de existência de erro material, imperiosa a aludida correção do v. acórdão, para que conste em sua emenda: decisão monocrática mantida, ao invés de sentença mantida, tudo considerando que o
decisum
de ID nº 16010260, conheceu
e deu provimento
à apelação interposta, modificando a r. sentença
a quo.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e dou parcial provimento
aos

Embargos de Declaração
,
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, além de retificar o erro material constante da ementa do acórdão de ID 18059745, passando a constar “
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO”.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/02/2025